Tribunal: TJES
Processo: 0004374-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004374-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SODRE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
caput
, DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INCABÍVEL. METRALHADORA DE MÃO. ALTO POTENCIAL LESIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/03) é medida que se impõe, não havendo que se falar em sua absolvição.

2. Incabível a desclassificação para porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei do Desarmamento), ante o potencial lesivo da arma de fogo e o calibre da munição apreendida (
uma metralhadora de mão, de calibre .380 AUTO
e cartuchos de calibre .380 AUTO)
, de modo que se mostra escorreito o enquadramento no tipo penal previsto no art. 16, da Lei do Desarmamento, devendo ser destacado, ainda, que a arma não possui numeração de série.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004374-22.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS SODRE JÚNIOR - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MATEUS SODRÉ JÚNIOR
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, já realizada a detração, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, por ausência de prova e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14, da Lei de Armas).

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 28 de maio de 2022, durante patrulhamento ostensivo para verificação de uma ocorrência de festa clandestina conhecida por “baile do mandela”, em local de intenso tráfico de drogas e berço da maior facção criminosa do Estado – Primeiro Comando de Vitória, quando avistaram o apelante com uma submetralhadora, calibre .380 auto, 9mm, semi-industrial, com o número de série ilegível, 06 (seis) munições intactas, 01 (um) rádio comunicador da marca Baofeng, na mesma frequência que os traficantes do bairro usam para se comunicarem, 01 (um) carregador alongado com capacidade para 30 (trinta) munições e 01 (um) celular Motorola.

Com relação ao pedido de absolvição do acusado
, em razão da ausência de provas, razão não assiste à defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 08-v), do laudo pericial de fls. 10/15), que aponta que a arma de fogo se trata de “
uma metralhadora de mão, de calibre .380 AUTO, número de série inexistente, eficiente para a realização de tiros
”, do boletim de ocorrência unificado (fls. 23/26 – IP) e pela prova oral colhida nos autos.

No que se refere à
autoria
, está robustamente demonstrada nos autos, conforme denoto dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação e que se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Nesse sentido, em juízo (fl. 65 – mídia), o policial militar Edney Martins Souza, esclareceu que avistaram o réu com uma arma de fogo em bandoleira e que quando abordaram o acusado, “
ele ainda trazia consigo o armamento, pendurado ao pescoço
”.

Já o policial militar Gustavo Meneghel Seydel Lyrio (fl. 65 – mídia), relatou que no dia estavam em patrulhamento e viram o acusado portando a submetralhadora pendurada ao corpo, além de ter um rádio comunicador na cintura, ressaltando que o tipo de armamento apreendido com o acusado está sendo fabricado em grande escala, é uma arma sem marca definida, que passa por um processo industrial, com cano e gatilho na mesma medida e em perfeito funcionamento.

Destacou, ainda, que se trata de um equipamento de qualidade, não é qualquer equipamento ou serralheiro que faz, bem como que a “
circulação dessas armas tem aumentado muito
” e que funcionam perfeitamente, disparando muitas munições em questão de segundos.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, são os precedentes do
c. STJ
(STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e deste
e. TJES
(TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido
, melhor sorte não socorre o apelante.

Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, o potencial lesivo da arma de fogo e o calibre da munição apreendida (
uma metralhadora de mão, de calibre .380 AUTO
e cartuchos de calibre .380 AUTO)
, torna escorreito o enquadramento no tipo penal previsto no art. 16, da Lei do Desarmamento, devendo ser destacado, ainda, que a arma não possui numeração de série.

Desse modo, sem mais delongas, não se sustenta a alegação da defesa de que a arma não pode ser reputada de uso restrito, ante a ausência de delimitação de seu calibre.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/03), não havendo que se falar em sua absolvição e, tampouco, em desclassificação do delito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento ao recurso.